Tribunal: TJMT
Processo: 1020028-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020028-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), TATIANE NOGUEIRA GONZAGA - CPF: 036.053.441-43 (AGRAVADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – VEÍCULO SINISTRADO POR CARRO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE – FORNECIMENTO DE CARRO COM AS MESMAS CARACTERÍSICAS DO SINISTRADO - POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DA NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELA REQUERIDA – PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO MEIO DE TRANSPORTE PELA AUTORA – REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão da medida na origem, correta a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo à parte, as custas da parte requerida, que teve o seu veículo sinistrado, até o deslinde da controvérsia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020028-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LOCALIZA RENT A CAR

AGRAVADA: TATIANE NOGUEIRA GONZAGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da Vara Única de Jauru/MT,
Dra. Marília Augusto de Oliveira Plaza
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1000312-58.2025.8.11.004, ajuizada por
TATIANE NOGUEIRA GONZAGA
, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, pela agravante, de veículo com características similares ao sinistrado, sem custos à parte autora, até ulterior deliberação judicial (Id. 194713205).

A agravante sustenta, inicialmente, que o recurso é tempestivo e que foi devidamente recolhido o preparo, nos termos dos artigos 1.003, 231, 1.015 e 1.017 do CPC, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória como a dos autos.

Em seguida, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, alegando que o cumprimento da decisão agravada lhe causará grave lesão de difícil reparação.

A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar — probabilidade do direito e perigo de dano — de modo que a decisão deve ser revista para evitar-lhe prejuízos financeiros irreversíveis.

No que tange ao mérito do agravo, a recorrente inicia pontuando que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, uma vez que o juízo de origem não analisou de forma detalhada os pressupostos legais para o deferimento da tutela antecipada, sobretudo a probabilidade do direito e o risco de dano ao resultado útil do processo.

A agravante afirma que a autora não comprovou o
fumus boni iuris
nem o
periculum in mora
, inexistindo elementos capazes de justificar a concessão da medida liminar. Assevera que inexiste prova de má prestação de serviço ou de que a requerida tenha agido em desconformidade com suas obrigações legais ou contratuais.

Destaca que sempre prestou toda a assistência cabível à autora, adotando medidas para resolução do conflito e atendendo as solicitações apresentadas pela parte agravada através dos canais de atendimento da empresa. Elucida, ainda, que jamais prejudicou a parte autora e que buscou soluções para o impasse.

Defende a agravante que o pedido liminar possui caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da demanda, o que inviabilizaria o deferimento nesta fase do processo, sob pena de esvaziar a cognição exauriente da lide.

Aduz que inexiste previsão contratual que respalde a obrigação de fornecimento de veículo reserva em favor de terceiros, nos moldes da decisão agravada, e que o deferimento da medida impõe à empresa um ônus desproporcional, sem respaldo no ordenamento jurídico.

Por fim, a agravante requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, com o consequente indeferimento da tutela antecipada concedida em primeiro grau.

O presente feito foi inicialmente distribuído à relatoria da eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, a qual determinou a redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado, conforme Id. 294654895.

A liminar foi
indeferida
na data de 02/07/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal (Id. 296998851).

A agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 309770883)

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 218988197.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de agravo, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Infere-se dos autos de origem, que
TATIANE NOGUEIRA GONZAGA,
ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes com pedido de tutela de urgência em desfavor de
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, alegando em síntese,
que em 04/12/2024 se encontrava na academia Olimpo Fit em Jauru/MT, quando foi surpreendida por uma viatura da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que colidiu violentamente com seu automóvel, que estava estacionado na Avenida.

Afirma que, de boa-fé, seguiu as orientações da própria PMMT e entrou em contato com a empresa LOCALIZA, proprietária do veículo oficial e presumivelmente responsável pelo seguro.

Após semanas de tratativas, foi apresentada à autora uma proposta de acordo no valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), valor este aquém da Tabela Fipe, mas que, diante da urgência e vulnerabilidade da autora, foi inicialmente aceito.

Contudo, a proposta não foi honrada posto que:

“I.A empresa não efetuou o pagamento no prazo pactuado (7 dias úteis);

II. Posteriormente, a empresa alegou um suposto "erro no CNPJ", desconsiderou o acordo inicial e tentou reduzir ainda mais o valor;

III. Até a presente data, nenhuma indenização foi paga, deixando a autora sem amparo.”

Informa que vem suportando gastos com transporte alternativo, estando privada da utilização de seu veículo, além de pugnar por lucros cessantes e danos morais. Deste modo, requereu

tutela de urgência para que seja, desde logo, fornecido veículo similar ao sinistrado, em perfeitas condições de uso, até o desfecho da demanda.

Ao analisar o feito, a magistrada
a quo
proferiu a seguinte decisão agravada, na parte que interessa:

“No tocante a tutela de urgência pleiteada, cumpre anotar que, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da postulante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC).

A parte autora comprova a probabilidade de seu direito, com a juntada da negociação extrajudicial com a primeira requerida (Id. n. 194460886), na qual consta o sinistro em que se envolveram as partes, além do orçamento e vistoria do veículo sinistrado (Id. n. 194460885).

Consta da proposta encaminhada pela primeira requerida à autora que, o veículo da autora (modelo i30, Placa EDO3465), se envolveu em acidente com o veículo de propriedade da requerida, motivo pelo qual, a requerida se propôs, em um primeiro momento, mediante proposta formal, a custear o valor de R$24.948,00 (vinte e quatro mil novecentos e quarenta e oito reais) à autora. No entanto, a autora não recebeu quaisquer valores e, se encontra privada de utilizar seu meio de transporte.

Juntamente com a probabilidade do direito, acima delineada, a autora comprova que tal postura da primeira requerida está lhe gerando danos (Id. n. 194460887 e 194460888), comprovando o perigo de dano e caracterizando a urgência, haja vista a privação de seu transporte, do desempenho de sua atividade profissional e, o transporte de seu menor até a escola.

Por fim, anote-se que, o deferimento da tutela de urgência, não esgotará o mérito da lide, nem mesmo represente medida irreversível, sobretudo se considerado que a primeira requerida atua no meio de transporte com aluguel de veículos e, no caso dos autos, a autora pugna pela concessão provisória de automóvel para continuidade do exercício de sua profissão e locomoção de sua família para atividades básicas.

“Ex positis”, comprovados os pressupostos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência e, DETERMINO que a primeira requerida LOCALIZA RENT A CAR S.A., no prazo de 05 (cinco) dias, DISPONIBILIZE à autora TATIANE NOGUEIRA GONZAGA um veículo com semelhantes características ao sinistrado, mediante contrato de locação, sem qualquer custo à autora, às suas expensas, até ulterior deliberação deste Juízo”
(Id. 194713205)

Inconformada com as nuances da decisão agravada, a agravante sustenta em suas razões que
o pedido liminar possui caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da demanda, o que inviabilizaria o deferimento nesta fase do processo, sob pena de esvaziar a cognição exauriente da lide.

Aduz que inexiste previsão contratual que respalde a obrigação de fornecimento de veículo reserva em favor de terceiros, nos moldes da decisão agravada, e que o deferimento da medida impõe à empresa um ônus desproporcional, sem respaldo no ordenamento jurídico, razão pela qual, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Feito tal balizamento, entendo que a irresignação da agravante não merece prosperar.

Como se extrai dos autos originários, na data de 04/12/2024, a parte autora teve seu veículo sinistrado
por veículo de propriedade da ora agravante, que colidiu violentamente com seu automóvel, que estava estacionado na Avenida, em frente a Academia Olimpo Fit, na cidade de Jauru/MT, situação em que houve uma negociação extrajudicial realizada entre as partes, conforme documento juntado no Id. 194460886, além do orçamento (id. 194460885) e vistoria do veículo sinistrado (Id. 194460885), o que comprova a probabilidade do direito.

Logo, pelo que se depreende dos autos, a parte autora realizou uma transação extracontratual com a requerida/agravante, sendo que esta, no primeiro momento aceitou realizar o pagamento do valor de R$ 24.948,00 (vinte e quatro mil novecentos e quarenta e oito reais), contudo, não cumpriu com o avençado entre as partes, e a parte autora/agravada não recebeu nenhum valor, além de estar privada de utilizar o seu veículo, por isso, a autora pugna pela concessão provisória de automóvel para continuidade do exercício de sua profissão e locomoção de sua família para atividades básicas, sendo que a decisão agravada, deu a melhor solução ao caso em testilha.

Além disso, como bem decidiu o juízo primevo “
Juntamente com a probabilidade do direito, acima delineada, a autora comprova que tal postura da primeira requerida está lhe gerando danos (Id. n. 194460887 e 194460888), comprovando o perigo de dano e caracterizando a urgência, haja vista a privação de seu transporte, do desempenho de sua atividade profissional e, o transporte de seu menor até a escola” (sic).

Assim, a decisão que determinou a concessão da tutela de urgência não apenas protege os direitos da autora/agravada, como reflete uma medida justa e proporcional diante dos fatos apresentados. Ou seja, o fornecimento de um veículo pela requerida, sem custos para a agravada até a solução do problema ou a decisão final do processo, é uma solução equitativa que preserva o equilíbrio entre as partes.

A propósito, cito precedente em caso análogo desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA AO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FAVORECE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, que teve o seu veículo sinistrado, até o término do conserto do bem, ante a demora na realização do serviço” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1012382-93.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)”
(N.U 1007860-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Ante o exposto
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025